Tribunal: TJES
Processo: 0002999-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002999-50.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002999-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE QUANDO A MATÉRIA FOI DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bruno Leonardo Gomes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à natureza e quantidade da droga apreendida (33,8g de maconha), requerendo a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida para eventual desclassificação da conduta; e (ii) analisar a necessidade de prequestionamento expresso da matéria para fins de eventuais recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado analisou expressamente as provas e fundamentos jurídicos apresentados, afastando a tese de desclassificação para uso próprio, com base nas circunstâncias da apreensão, nos depoimentos dos policiais e no contexto fático. Assim, não há omissão a ser sanada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reitera que os embargos de declaração não se prestam à renovação do julgamento nem ao simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido debatida e fundamentada no acórdão, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, não sendo meio hábil para reexame do mérito.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

O prequestionamento da matéria não exige que o Tribunal mencione expressamente todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente que a tese jurídica tenha sido enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002999-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO LEONARDO GOMES,

em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado ao argumento de foi ignorado a natureza e quantidade de droga apreendida no presente caso, 33.8g de maconha, fato incontroverso e devidamente comprovado pelo laudo químico, para que seja desclassificada a conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

Com efeito, a simples leitura do Acórdão proferido, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante, as questões foram devidamente enfrentadas nos autos. Vejamos:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO LEONARDO GOMES SOUZA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, com base no art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. O apelante pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes; e (ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelos documentos constantes nos autos, incluindo Boletim Unificado (BU), Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo de Exame Químico.

A autoria delitiva do apelante é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da operação, os quais relataram ter observado o momento em que o apelante, na garupa de uma motocicleta, descartou uma sacola contendo 25 buchas de maconha. O condutor da motocicleta, menor de idade, possuía R$ 60,00 em espécie.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais quando congruentes com os demais elementos de prova, salvo a demonstração de suspeição ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22.06.2023).

As circunstâncias da apreensão — quantidade e acondicionamento das drogas, tentativa de descarte do entorpecente e comportamento do apelante —, aliadas aos testemunhos dos policiais, demonstram a destinação da substância apreendida à mercancia ilícita, afastando a possibilidade de desclassificação para uso próprio
.

Ausentes elementos capazes de fragilizar a prova da prática do tráfico de entorpecentes, mantém-se a condenação do apelante nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de entorpecentes exige a comprovação da materialidade e da autoria, podendo ser respaldada por testemunhos de agentes policiais quando idôneos e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A desclassificação para posse de drogas para uso próprio depende de elementos concretos que infirmem a destinação mercantil da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, “caput”, 40, VI, e 28; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
: Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22.06.2023.
”.
Grifo nosso.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)